Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. GUARDA UNILATERAL PATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONFLITO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em ação de Guarda, na qual o Juízo de origem fixa a guarda unilateral do menor em favor do genitor, mantém a residência paterna como referência e determina atendimento psicológico para restabelecimento gradual do vínculo com a genitora. O recurso pretende a alteração da guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da guarda unilateral para a recorrente atende ao melhor interesse do menor; e (ii) estabelecer se é possível impor regime imediato de convivência materna, afastando o modelo gradual condicionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Princípio do melhor interesse da criança orienta a interpretação da CF/1988 e do ECA, impondo solução que assegure estabilidade emocional, segurança e continuidade de cuidados.
2. O estudo psicossocial evidencia que o menor está adaptado ao ambiente paterno, identifica o genitor como principal referência afetiva atual e aponta risco de prejuízos emocionais em caso de alteração brusca da rotina.
3. O conflito parental intenso inviabiliza a guarda compartilhada e recomenda a preservação da organização que ofereça previsibilidade e menor exposição do menor ao litígio, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A transferência da residência de referência para outro estado constitui modificação substancial e não encontra respaldo no acervo probatório, que recomenda manutenção do contexto atual.
5. O pedido subsidiário de convivência imediata contraria orientação técnica, que prescreve reaproximação gradual e acompanhada por profissionais, garantindo ambiente seguro para o menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A preservação da guarda unilateral paterna é adequada quando o estudo técnico demonstra adaptação do menor e risco decorrente de mudança de rotina.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; ECA, arts. 3o e 6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.223.543/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2025, DJEN 25/11/2025.